Tribunal: TJSP
Processo: 2287949-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora on line. Determinação de levantamento de valores em favor da exequente. Indeferimento. Existência de recurso de apelação interposto contra r. sentença que julgou os embargos à execução ainda pendente de julgamento. Quantia bloqueada que deve, ao menos por ora, permanecer em depósito judicial perante o Juízo a quo. Recurso provido.